Tribunal: TJDFT
Processo: 0715140-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715140-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO OLIVEIRA LOPES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento (ID 70926183) interposto por Paulo Roberto Oliveira Lopes contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 231008008 do processo n. 0704383-22.2025.8.07.0005) que, nos autos dos embargos de terceiro cível opostos pelo recorrente contra Cooperativa de Crédito do Distrito Federal, indeferiu o pedido de suspensão das medidas constritivas de veículo determinadas nos autos da ação de busca e apreensão n. 0709579-07.2024.8.07.0005. Preparo recolhido (ID 70926735). Ante a ausência de pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID 70985839). Aos IDs 71078825 e 71078830, o agravante apresentou petição de aditamento ao recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme art. 1.016, II e III, do CPC[1], incumbe ao recorrente expor as razões de fato e de direito para amparar seu pedido, inclusive os pleitos de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Portanto, é imprescindível que a petição de interposição do agravo de instrumento apresente fundamentação adequada para demonstrar a presença dos requisitos legais necessários à análise e ao deferimento dos requerimentos formulados. O agravante, na peça recursal, não apresentou pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, na forma dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC. Ante a inexistência de pedido fundamentado para concessão de medida liminar, o recurso foi recebido por esta Relatoria apenas com efeito devolutivo. Na mesma decisão, determinou-se intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Nessa situação, é incabível emendar ou complementar a peça recursal, em razão da preclusão consumativa operada com a interposição do recurso. Sobre o tema, confira-se a clara lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[2], ad litteris: No direito processual civil as razões recursais devem ser apresentadas no ato de interposição do recurso, não se admitindo que o recurso seja interposto num momento procedimental e as razões apresentadas posteriormente, como ocorre no processo penal. Aplica-se a preclusão consumativa no momento de interposição de recurso, de forma que, após esse momento, é vedado ao recorrente complementar seu recurso já interposto com novas razões. Nesse sentido, confiram-se ementas de julgados deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ADITAMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. RENOVAÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. MODALIDADE SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA. MENOS DE 1 ANO. (...) 7. Interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, o que inviabiliza seu aditamento. 8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1985746, 0741365-84.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE EMENDA AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. O artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, estabelece que o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A petição recursal exaure o direito de recorrer, não sendo possível a apresentação de emenda ao recurso, diante da preclusão consumativa. (Acórdão 1429236, 07359416620218070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Compartilha do mesmo entendimento o c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DE DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECEU DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMBATE AO ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. DEFICIÊNCIA. ACRÉSCIMO DE RAZÕES RECURSAIS, NO AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Em face da preclusão consumativa, não há passagem, ainda que a título de saneamento, para acréscimo de razões recursais no agravo interno de decisão em que não se conheceu de agravo em recurso especial. Precedente. 4. "(...) à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório" (RMS n. 49.356, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 05/11/2019). 5. Decisão, em que não se conheceu do Agravo em Recurso Especial, mantida. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.525.805/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.) Portanto, não é permitido ao recorrente aditar a peça recursal sob pena de violação ao instituto da preclusão. Toda a fundamentação relacionada à insurgência contra a decisão recorrida deveria ter sido apresentada integralmente na peça recursal. Ademais, não se observa, no caso, qualquer alteração nas circunstâncias fáticas que ensejaram a interposição do recurso. 3. Ante o exposto, nada a prover. Cumpram-se as determinações expostas na decisão anterior. Brasília, 24 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 1599.